Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-55.2011.8.11.0028
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000226-55.2011.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS DA SILVA SOUZA - CPF: 039.274.801-00 (RECORRENTE), FERNANDO DE PAULA - CPF: 044.888.071-78 (RECORRENTE), CÁTIA FERNANDA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), Cleusa de Almeida (ASSISTENTE), DAIANE MARIA MORAES (ASSISTENTE), Lucinda Alves Cassemiro (ASSISTENTE), MAURO CESAR DA SILVA (ASSISTENTE), LOURENÇO JOÃO DE BRITO (ASSISTENTE), CLEIDIANE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), RODRIGO MACIEL NOGUEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO GEAN DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALMEJADA
DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
STANDARD
PROBATÓRIO PREENCHIDO –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO –
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25, DO CP – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1.
Havendo nos autos provas testemunhais ratificadas em juízo apontando o réu como autor do crime, a pronúncia deve ser mantida (art. 413,
caput
, do CPP), eis que preenchido o
Standard
probatório inerente ao caso.

2. Quando os elementos de prova constantes nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa
,
deve ser
descartad
a
a possibilidade de se acolher
, de plano, qualquer pleito de
absolvição, o qual deverá ser melhor e mais profundamente avaliado pelos jurados.

3
. Inviável o pleito de afastamento d
e uma
qualificadora quando demonstrada nos autos a sua descrição apontando em quais elementos de provas se basearam o motivo torpe e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, exegese do Enunciado
Orientativo
n. 02, da TCCR/ TJMT.

4
.
R
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recursos de Apelação interpostos por
ELIAS DA SILVA SOUZA
e
FERNANDO DE PAULA
,
contra
sentença prolatada pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
(MT)
, que
julgou procedente o pedido da denúncia para pronunciar o
s
acusado
s
como incurso nas disposições do art. 121,
§ 2º,
inc.
I
(motivo torpe)
e IV
(recurso que dificultou ou

impossibilitou a
defesa da vítima)
c.c
. art. 29,
caput
, ambos
do Código Pena
(Id.
221815244)
.

Inconformada
,
a defesa do recorrente ELIAS DA SILVA SOUZA
almeja
a sua despronúncia, argumentando, em síntese, que não há indícios suficientes da autoria delitiva para justificar o prosseguimento do feito
e,
subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 221815244).

Já em
defesa d
o recorrente
FERNANDO DE PAULA, em suas razões recursais, postula pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 23, III e 25, ambos do Código Penal (legítima defesa)
e, s
ubsidiariamente
,
pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 221814205).

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo

conhecimento e
desprovimento
dos recursos
(
Id
.
221814207
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do
s
recurso
s
defensivo (Id.
227348698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
.

Como consignado em relatório, os apelantes almejam a reforma da
r.
decisão requerendo
:

Elias
– despronúncia e
, alternativamente,

afasta
r
as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
;

Fernando
– absolvição com o reconhecimento da excludente da legítima defesa
e, alternativamente, afastar
as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de março de 2010, por volta das 07h25min, em residência localizada na Rua da Alegria, s/nº, Bairro São Judas Tadeu, nesta cidade de Poconé/MT, FERNANDO DE PAULA, impelido por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, munido com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 (não apreendida), agindo com manifesta intenção de matar,
efetuou

disparos contra a vítima MÁRCIO GEAN DE ALMEIDA, atingindo-o nas regiões escapular e no terço superior do braço esquerdo,

c
ausando-lhe as lesões descritas no exame
necroscópico de fls. 07/12 e map
a topográfico de fls.
13, resultando na causa necessária suficiente do evento morte
.

Consta, ainda, que no dia e local dos fatos, ELIAS DA SILVA SOUZA prestou assistência material ao codenunciado FERNANDO DE PAULA consistente em tê-lo levado na garupa de sua motocicleta para que cometesse o homicídio contra a vítima acima citada.

Conforme se logrou apurar, a vítima efetuou a venda de uma motocicleta para FERNANDO, sendo que a negociação foi intermediada por ELIAS. Dias após a entrega da motocicleta, segundo se extrai do caderno policial, FERNANDO deixou de honrar o pagamento integral do veículo e a vítima não havia efetuado a transferência do veículo junto ao DETRAN. Em virtude dessa situação, a vítima acabou levando de volta sua motocicleta da
resid
ência
de FERNANDO em momento que este não estava presente.

No dia dos fatos, com objetivo de vingança, FERNADO muniu-se com uma arma de fogo e acionou o ELIAS para que o levasse de motocicleta até a residência da vítima. ELIAS, sabendo que FERNANDO estava armado, conduziu-o até a residência da vítima na garupa de sua motocicleta.

Ato cont
í
nu
o
, os denunciados chegaram à residência da vítima e iniciaram breve discussão acerca da devolução da motocicleta. A vítima declarou que não iria devolver o veículo, ocasião em que, ao virar-se de costas para adentrar em sua residência, de surpresa, FERNANDO sacou a arma de fogo e desferiu disparos que atingiram a vítima nas regiões escapular e do terço superior do braço esquerdo, do que resultou seu óbito.

Na sequência dos fatos, os denunciados evadiram-se d
o local e tomaram rumo ignorado (
...)”
.

A
pós o regular trâmite processual, o
s
recorrente
s
fo
ram
pronunciado
s
nos termos da
denúncia
(Id.
221815217
)
.

a)
Standard
probatório
:

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou, ou seja, o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este
aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu
lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores
.

Com
o devido respeito
aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in d
ubio
pro

societate
,
pronunciando o réu
e
o mandando a júri,
é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in
dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE
PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova:
propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas
decisões, até mesmo na Quinta T
urma do STJ:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a
declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no
DJE
18/12/2023)
” (grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
–
PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES
–
INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/202
3,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO.
DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
”
(grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado
pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“
o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam
consigo,
tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma
acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for
para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

“(...)

Verifico que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal
.

(
....
)
a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No termo de qualificação e interrogatório
o acusado ELIAS DA SILVA SOUZA, foi com o Fernando no local do crime, como também lhe foi avisado que
o mesmo
estava em pos
s
e do
revólver
calibre 38
.

No termo de qualificação e interrogatório o acusado FERNANDO DE PAULA,
afirma que o estava armada e o seu amigo Elias sabia de
tal fato, tal como não nega que tenha efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, porém relata que estava tentando se defender e desse moto efetuou o disparo contra a vítima.

(...)
.

Nota-se que o acusado relata que desferiu um único tiro na
vítima
, bem como não tinha a intensão de matar o mesmo
.

Por sua vez, o depoimento de quem estava na companhia do réu na data e local dos fatos,
são uníssonos
e corroboram os indícios de materialidade já identificados no bojo dos autos
.

(...)
.

Após a colheita dos elementos de convicção, a PRONÚNCIA do réu é medida que se impõe.

Na lição da doutrina de nomeada: "
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não de juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja
prolatada
, apenas o convencimento do Juiz quanto à existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor, conforme disposto no art. 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo
" (RT741/670).

No presente caso,
o acervo probatório produzido nas duas fases da persecução penal, estabelece um conjunto de elementos que devem ser apreciados pelo Egrégio Tribunal do Júri
, conforme competência constitucionalmente prevista no
art.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Com efeito,
o acusado não nega que tenha que desferiu o tiro contra a
vítima
,
bem como as testemunhas afirma que foi o réu o autor do disparo de arma de fogo.

Anoto ainda que em interrogatório tanto em juízo como em sede policial o acusado Fernando de Paula, afirmou que o corréu Elias sabia que
o mesmo
portava a arma de fogo.

Desse modo,
o contraste de elementos e a postura adotada por todos os
envolvidos na presente persecução penal
devem ser analisados pelo soberano Conselho de Sentença
, tribunal constitucional criado para processar e julgar o grave crime que aqui se apura.

Destarte, quando este choque de versões, elementos e circunstâncias se apresentam nos autos, o caminho a
se
trilhar é aquele que submete o caso e o seu suposto autor ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri.

(...)
.

Por fim, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima também devem ser
submetidas
ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve disparo de arma de fogo o qual por trás, conforme aponta a
denúncia
, bem como o suposto homicídio motivou por compra e venda de uma motocicleta.

Nesse sentido:
"TJSP: Pronúncia. Circunstâncias qualificadoras. Exclusão pretendida. Inadmissibilidade. Apreciação que cabe ao Tribunal do Júri. (...) As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação
pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas" (RT 746/578).

Destarte,
diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, aliada a provas colhidas em extrajudicial e judicial, merecem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Diante disso, os acusados FERNANDO DE PAULA e ELIAS DA SILVA SOUZA, devem ser pronunciados (a) para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Márcio
Gean
de Almeida, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 413, do Código de Processo
Penal”
.
(Id. 221815217).

Da simples análise do conjunto probatório consta
nte dos autos, verifica-se que a
magistrad
a
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s

recorrentes Elias e Fernando
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por m
eio do Boletim de
O
corrência (Id.
221812311
- p.
84
),
Termo de Apreensão (Id. 221812311 - p. 85),
Laudo de Exame de N
ecropsia (Id.
221812311
– p.
87-94
),
C
ertidão
de Ó
bito (Id.
221812311
– p.
95
),
T
ermos de D
eclarações
das T
estemunhas (Id.
221812311
– p. 96-101
,
124-128
e 138/139
),
Relatório Policial (Id.
221812311
– p. 111),
Termos de Interrogatórios (Id.
221812311
– p. 112-
114 e 118-
120)
e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual (Id.
221812330
– p.
281-282,
Id.
221812347
e

221814170
).

b)
Da alegada ausência de indícios de a
utoria
em relação ao recorrente
ELIAS:

No que se refere à alegação da defesade que em relação aorecorrente Elias não existem provas suficientes que determinem a autoria deste para justificar a manutenção da decisão de pronúncia, não merece guarida,
pois
há indícios suficientes de autoria e materialidade
de sua participação na empreitada criminosa
, provas estas produzidas desde a fase inquisitorial e confirmadas
em

contraditório
judicial na primeira etapa do procedimento especial.

Conforme se verifica do depoimento do recorrente Elias
,
em sede policial
,
este
afirmou que:

“(...)
QUE o

interrogando afirma que no dia seguinte
foi até a casa da
vítima
, acompanhado do amigo, para

recuperar ou o dinheiro ou a motocicleta com o documento
. QUE afirma o interrogando que o

FERNANDO pediu que lhe desse uma carona, e como tinha intermediado o negócio, o interrogando

acabou acompanhando o amigo.
QUE o interrogando
afirma
que no dia em que o MARCIO foi até sua

casa para tomar a motocicleta, havia feito ameaças de morte, dizendo para o pai do interrogando que

se o FERNANDO ou
ELIAS
aparecesse por lá
“
iria
encher
eles de bala!"
.
QUE afirma que no dia em que

deu a carona para o FERNANDO o interrogando não sabia que ele estaria armado,
que afirma que

somente quando chegaram na casa da vítima é que foi avisado pe
l
o amigo que ele estava armado com
um rev
ó
lver calibre 38.

QUE na casa do MARC
I
O, os amigo
s tentaram entrar em um acordo, para que

pudessem recuperar a moto ou o dinheiro.
Q
UE afirma que a víti
ma chamou os suspeitos para
conversar
na rua, e foi logo dizendo que não tinha acordo.
QUE afirma o interrogando que a vítima

estava
alterado
, que estava muito bravo, que afirma que o MARCIO fez ame
a
ças mandando os amigos

irem embora
senão iria "
encher
a cara dos dois de bala
!”
.
QUE afirma o interrogando que após o

MÁR
CIO ter feito a amea
ça, este se virou indo em direçã
o a sua casa, momento que o FERNANDO

efetuou um (01) disparo
contra a vítima, que afirma que o tir
o pegou a lateral do corpo do MÁ
RC
I
O
.

(...)
.

QUE afirma que ficou assustado e saiu correndo,
que durante a fuga

deixou para trás
o capacete de sua propriedade, apreendido no BOPM.

QUE afirma que
ligou a sua

moto e saiu correndo com o FERNANDO na sua garupa
(
...)”
. (Id.

221812311 – p. 112-114
).

Em juízo, foram ouvidas como informantes as testemunhas Daiane Maria Moraes Silva
e
Katia
Fernanda
de Almeida,
bem como interrogado o
recorrente Fernando,
os quais
afirmaram que Elias
participou de
toda a empreitada criminosa
, inclusive
que Elias tinha
conhecimento de que o recorrente F
ernando se encontrava armado
. T
rago trechos do interrogatório de Fernando
:

“(...)
Fernando:
Não, Senhora, não, eu não.
Eu não, não tenho conhecimento assim

dentro da cidade, eu sempre morei na zona rural, não conheço ninguém. Não conheço nego, não conheço

ninguém. Eu conhecia só o rapaz, que eu lembro que eu tinha negócio com ele ali na cidade,
aí
eu fui até a

residência dele por ele ter me ameaçado de que não era para mim, que eu ia ser recebida a bala, eu já fui

precavido, e a fama dele lá na região.

Juíza:
Precavido como?

Fernando:
Eu fui armado.

Juíza:
A arma era do

senhor?

Fernando:
Era assim, era, era minha.

Juíza:
Certo,
porque
que o senhor não
foi na
delegacia?

Fernando:

A doutora, mas
era
difícil essas coisas de delegacia, onde que eu
estava
e não tinha, eu fui para conversar com ele.

Juíza:
Mesmo ele tendo deixado um recado, queria matar o senhor?
Fernando:
Sim, eu fui conversar com ele. Eu

fui resolver porque ele queria me matar, porque nosso acordo já tinha resolvido.

Juíza:
Essa arma era qual que

era do senhor mesmo?

Fernando:
Sim, a arma era minha.

Juíza:
Há quanto tempo que o senhor tinha arma?

Fernando:

Ai
essa
tinha essa arma, eu tinha desde
época do negócio, tinha pouco tempo que eu, que
nós
mora
na

fazenda, né, e lá
nós anda
armado com medo de um bicho morde uma coisa
tá
com a gente, nós no Pantanal.

Juíza
: O Elias, que foi com o senhor?

Fernando:
Sim, o Elias me levou até na cidade.

Juíza:
Ele
sabia que o

senhor estava armado.

Fernando:
Sim
”

(...)
.
(
Id. 221814185, 221814186, 221814187, 221814194, 221815153, 221815172 e 221815197).

No caso dos autos, os depoimentos prestados na fase de investigação foram ratificados sob o crivo do contraditório, o que não dá suporte à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

b)

Do pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude de l
egítima defesa
em relação ao recorrente Fernando
:

A defesa alega, em suma, que o recorrente
Fernando
agiu em legítima defesa, afirmando que
:

“
(...)
É evidente que o Recorrente somente repeliu as agressões que estava

sofrendo da vítima.

(...)
.

Excelências é
evidente que houve desentendimento entre o Recorrente e

a vítima.

A vítima teria ido até a casa do colega de Fernando e em razão de não ter

localizado, agrediu o pai do seu colega.

Percebe-se que além das ameaças de morte a vítima também agrediu o pai

do seu colega, como gesto intimidador.

Assim, tendo conhecimento de que a vítima estava à procura de Fernando,

ele foi até a residência da vítima para que pudessem
resolver o impasse.

Todavia, após a discussão, a vítima colocou a mão na cintura e, ato

contínuo, o acusado sacou a arma de fogo e desferiu apenas um tiro.

Analisando o mapa topográfico, percebe-se que o tiro teve a entrada na

região escapular e a saída na região torácica, com escoriações na região do terço superior do

braço.

O Recorrente esclareceu que no momento da discussão a vítima partiu

para cima dele com a mão na cintura, que após sacar a arma para defender-se, a vítima virou
-
se

no sentido de voltar, versão que vai ao encontro com o mapa topográfico.

Logo, o assistido utilizou-se da arma para se defender e não com a

vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima. Sua reação afigura-se proporcional,

pois que o ato lesivo foi perpetrado a fim de defender sua própria integridade física.

A
teor do que preceitua o art. 25,
caput
, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

No caso dos autos, a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas, especialmente o
animus
defendendi

e a moderação dos meios necessários por ele utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos
indicativos
de que
Fernando

teria atirado

pelas
costas da vítima,
atingindo
-o mortalmente
e

fugindo em seguida sem prestar
socorro
.

Ademais, não se revela ilesa de dúvidas
a
tese ora aventada, sobretudo pelo que consta até então nos autos, o pronunciado
teria
se dirigi
do
até a casa da vítima, previamente armado e em companhia de Elias, ou seja,
há indicativos de que
não possuir
ia
receio em relação às alegad
as ameaças sofridas pela vítima e ainda, indicando indícios de que, o resultado ocorrido
seria
seu intento desde o início.

Sabemos
que a
absolvição sumária fundada na legítima defesa somente é possível se a excludente de ilicitude restar comprovada sem nenhuma sombra de dúvidas, ficando nítida a sua ocorrência. Havendo dúvidas razoáveis quanto ao enquadramento da excludente no contexto fático-probatório, a pronúncia se impõe.

Nes
t
e sentido:

“(...)
1
)
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. (...)”. (N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 19/06/2022). (grifos meus).

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXCESSO DOLOSO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa quando não estiverem inquestionavelmente preenchidos seus requisitos, restando dúvidas acerca de sua ocorrência. É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória.
V .
V.: Se de uma análise perfunctória dos autos, exsurge prova
irretorquível de que os recorridos agiram em legítima defesa, a absolvição sumária deve ser mantida.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0030604-86.2021.8.13.0351, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 23/01/2024, Data de Publicação: 23/01/2024)
”.
(grifos meus).

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolu
tório deduzido pelo r
ecorrente, que
deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados.

c)
Do pedido de
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
:

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença
.

A
sentença de pronúncia foi clara ao apontar que:

“(...)
Por fim, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima

também devem ser
submetidas
ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual

que houve disparo de arma de fogo o qual por trás, conforme aponta a den
ú
ncia, bem como o suposto homicídio

motivou por compra e venda de uma motocicleta
.

Nesse sentido: "TJSP: Pronúncia. Circunstâncias qualificadoras. Exclusão pretendida.

Inadmissibilidade. Apreciação que cabe ao Tribunal do Júri.
(...) As qualificadoras articuladas na denúncia de

crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas

da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas" (RT

746/578)
.
(
...)”
(grifos meus).

Extrai-se
que a
sentença

se encontra
devidamente

fundamenta
da
quanto ao
reconhecimento da incidência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
,

especificamente
pelas transcrições dos
depoimentos das testemunhas
e do interrogatório do recorrente F
ernando,
o que
,
a princípio, justifica a manutenção das qualificadoras para posterior apreciação do Júri Popular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

“2. "
A
s
qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri"
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

No caso em questão, assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(grifos meus).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.
(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Com efeito
, não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo
ser
submetidas à apreciação ao Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, conheço do
s
presente
s
recurso
s
e, no mérito, em consonância do parecer da PGJ,
nego
-lhe
s
provimento
para manter a pronúncia do
s
recorrente
s
nos exatos termos da
r.
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024